Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-77.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017846-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO SAMPAIO - CPF: 086.613.161-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso e DEU PROVIMENTO àquele interposto por Valter Antonio Sampaio para: i) retificar o acórdão nos seguintes termos: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA; ii) retificar a ementa e fazer constar: RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — INOCORRÊNCIA — REDISCUSSÃO — DIVERGÊNCIA ENTRE O DECIDIDO E O DECLARADO NO ACÓRDÃO E EMENTA — CONTRADIÇÃO
– EMBARGO DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADO – EMBARGO DE DECLARAÇÃO DE VALTER ANTONIO SAMPAIO ACOLHIDO.

1. Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O embargo de declaração não se presta para rediscussão da matéria.

3. A contradição entre o decidido no Recurso de Apelação e o declarado no acórdão e indicado na ementa autoriza o manejo do embargo de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargante: VALTER ANTONIO SAMPAIO e ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO e VALTER ANTONIO SAMPAIO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e VALTER ANTONIO SAMPAIO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1017846-77.2018.811.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou a sentença em reexame necessário.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, em que o entendimento atual seria no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data da reestruturação da carreira, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Por essa razão, postula o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão, concedendo-se efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Ainda, para prequestionar o art. 189 do Código Civil de 2002, bem como o artigo 1° do Decreto n° 20.910/32 (ID. 135100726).

Por sua vez, o Embargante VALTER ANTONIO SAMPAIO, assevera que há contradição no acórdão embargado, entre o teor do dispositivo do voto relator, a ementa e a certidão de julgamento.

Apregoa que o dispositivo do voto relator conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, porém a ementa indica expressamente que o recurso da parte autora foi desprovido e o recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, enquanto a certidão de julgamento indica que que por unanimidade proveu o recurso e julgou prejudicada a remessa.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as irregularidades apontadas. (ID. 135133677).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 137801655 e 137801657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e VALTER ANTONIO SAMPAIO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1017846-77.2018.811.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou a sentença em reexame necessário.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Em relação ao embargo de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso observo que a pretensão se volta para rediscussão do julgado.

Isso porque o acórdão impugnado assim considerou:

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento, como se verá (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

(Id. 134395653)

Como se vê, o acórdão analisou expressamente a tese vertida e, como consequência, afastou a prescrição. Assim, a pretensão manifestada no embargo de declaração se volta para rediscussão do julgado o que, como se sabe, não é possível.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Por sua vez, observo que o embargo de declaração interposto por Valter Antônio Sampaio merece acolhimento.

Isso porque o voto condutor do acórdão conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação e, em Reexame Necessário, reformou a sentença, conforme se vê do dispositivo:

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação Cível, e, em sede de Reexame Necessário, imprescindível se faz a reforma da r. sentença, determinando que:

a) eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento, sendo a incorporação do índice apurado limitado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira do servidor;

b) os honorários advocatícios e demais sucumbências sejam fixados na liquidação de sentença por arbitramento;

c) de ofício, a aplicação dos juros moratórios e correção monetária em obediência aos termos do Tema n º 810 do Supremo Tribunal Federal.

(Id. 134395653)

Em que pese o voto tenha sido acompanhado pelos demais membros da Câmara Julgadora, observo que constou do v. acórdão que '
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA'.

Existe, portanto, flagrante contradição entre o decidido e o que constou do v. acórdão e ementa e, frente a isso, necessário acolher o embargo de declaração para a devida correção.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargo de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
àquele interposto por Valter Antonio Sampaio para: i) retificar o acórdão nos seguintes termos: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA; ii) retificar a ementa e fazer constar: RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022